Tribunal: TJES
Processo: 5003169-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003169-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERICO BARROSO DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003169-76.2021.8.08.0000

AGVTE: ERICO BARROSO DE OLIVEIRA e outra

AGVDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERICO BARROSO DE OLIVEIRA
e
FABIANA NONATO GAGNO BARROSO
, irresignados com a decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
objurgado.

Decisão prévia prolatada durante meu temporário afastamento, cujo conteúdo teve o condão de conceder o efeito suspensivo.

Sem contra-argumentos.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de março de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERICO BARROSO DE OLIVEIRA
e
FABIANA NONATO GAGNO BARROSO
, irresignados com a decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
objurgado.

Pois bem. Primeiramente destaco, no que se refere a assistência judiciária, que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4) A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta
;
5
)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50.

E mais:
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita,
sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

In casu
, à luz de peculiaridades do caso concreto – pelo fato de os agravantes exercerem atividade laborativa que possibilita a percepção de renda significativa – a MM Juíza de Direito determinou que fossem acostados aos autos originários documentos que comprovassem a alegada insuficiência financeira,
sendo certo que os agravantes permaneceram inertes e nada comprovaram a respeito
.

Assim, não comprovado, com a clareza e a certeza que se requer, que o estado de insuficiência financeira seja tão intenso que impossibilite de efetivar o pagamento o pagamento das custas e demais despesas de forma concorrente, não há que se falar em ausência de juridicidade da decisão impugnada.

Desta forma, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO

MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO e é como me manifesto
.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE VERACIDADE –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA INTENSA -
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária é relativa.

2)
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita,
sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

3.
D
eterminada a comprovação, os agravantes permaneceram inertes quanto a juntada de documentos, e não comprovaram que o estado de insuficiência financeira seja tão intenso que os impossibilite de efetivar o pagamento o pagamento das custas e demais despesas de forma concorrente.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.